Tribunal: TJDFT
Processo: 0723013-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723013-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GORETI PEREIRA FRANCO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA GORETI PEREIRA FRANCO contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0715235-30.2019.8.07.0001, movida em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 95340133, origem). Nas razões recursais (ID 27394560), afirma não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, por perceber remuneração líquida de aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos mil reais), conforme contracheque acostado. Destaca que as custas inicias para a presente ação é de aproximadamente R$ 500,00, um terço do valor recebido mensalmente. Alega não haver elementos a elidir a declaração de hipossuficiência prestada pela autora, não servindo o recolhimento de custas de apelação no valor de R$16,77 a invalidar tal condição. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça. Ausência de preparo em virtude do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em uma primeira análise, não verifico a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, constata-se ter a recorrente realizado o preparo recursal na apelação contra a sentença de indeferimento de inicial (ID 38623202 e 38623303, origem), oportunidade na qual foi negado o benefício de gratuidade de justiça formulado, por se tratar de ato incompatível com o referido pleito, conforme consta do acórdão ao ID 86688622. Ademais, inexiste, por ora, risco de prejuízo à agravante, pois não foi tomada nos autos qualquer providência tendente a perseguir valores que estariam com a exigibilidade suspensa na hipótese de deferimento do benefício. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator